Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710100-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LEOERCI APARECIDO MASCHIO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A teor do que dispõe o art. 550, §1o, do CPC, que disciplina o procedimento especial de exigir contas, “na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. 2. Em sede de ação de exigir contas, limitando-se a empresa autora a tecer considerações genéricas sobre o desconhecimento da origem de mais de 300 lançamentos de débito em sua conta bancária, num período superior a 9 anos, à míngua de especificação de quais lançamentos estariam em desconformidade com os contratos firmados com a instituição financeira ou com a contabilidade da empresa, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, considerando a ausência de demonstração do necessário interesse de agir. 3. A verificação da existência ou da validade dos contratos pode ser objeto de ação revisional própria, sendo inadequado, contudo, o ajuizamento de ação de exigir contas para tal finalidade. 4. Agravo conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 550 do Código de Processo Civil e o verbete sumular 259 do Superior Tribunal de Justiça, porque, estando a ação de exigir contas devidamente arrazoada e instruída, deve ser reconhecido seu interesse de agir e o dever da instituição financeira de prestar as informações postuladas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de afronta ao enunciado 259 da Súmula do STJ (REsp 1793598/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a alegada ofensa ao artigo 550 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, para se alterar a conclusão do tribunal de origem de falta de interesse de agir em relação ao pedido de prestação de contas, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015